Tribunal: TJDFT
Processo: 0703078-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703078-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MGP MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP AGRAVADO: ANTONIO CAMELO DA SILVA, JULIO BARBOSA RIBEIRO DESPACHO Não há pedido de natureza liminar. Intime-se a parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora